Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-53.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELANTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA WEIS - CPF: 400.995.129-04 (APELANTE), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), VERA LUCIA WEIS - CPF: 400.995.129-04 (APELADO), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO
–
PRELIMINARES

DE
DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADAS – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES ARBITRADOS MANTIDOS –
SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

As matérias processuais decididas em despacho saneador não impugnado ficam preclusas
, todavia, em contrapartida a
pretensão de reparação por falha na prestação de serviço odontológico sujeita-se ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Ademais, a
responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada decorre da integração na cadeia de fornecimento e da legítima expectativa do consumidor, nos termos do CDC.

A não conclusão do tratamento contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores pagos e a reparação por dano moral.

Mantidos os valores fixados a título de danos morais e materiais diante da adequação ao caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001113-53.2018.8.11.0003

APELANTES:

ORAL
SIN
FRANQUIAS LTDA
–
ME
,
VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA
E
VERA LUCIA
WEIS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de recurso
s
de apelação
cível
interposto
s
por
ORAL
SIN
FRANQUIAS S
/
A
(requerida),
VL ASSIST
Ê
NCIA ODONTOL
Ó
GICA RONDON
Ó
POLIS LTDA

(requerida), e recurso adesivo interposto pela parte requerente
VERA LUCIA WEIS
,
em face da sentença proferida
pelo MMº
Juiz
Dr. Luiz
Antônio

Sari
, da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes nº 1001113-53.2018.8.11.0003
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou solidariamente as empresas ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME, VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS ME – ORALSIN RONDONÓPOLIS e RIBEIRO, VILARINHO & CIA LTDA a restituir à autora os valores de R$800,00
(oitocentos reais)
e R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso, além de condená-las ao pagamento de R$5.000,00
(cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da decisão, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §2º)
.

A apelante
ORAL
SIN
FRA
N
QUIAS S
/
A
interpõe o presente recurso de apelação, comprovando o recolhimento do preparo recursal, requerendo o recebimento e processamento do recurso com posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a apelante sustenta inicialmente a tempestividade do recurso, considerando que a disponibilização da decisão dos embargos de declaração no diário eletrônico ocorreu em 06 de março de 2025, com início do prazo de quinze dias úteis em 08 de março de 2025 e termo final em 28 de março de 2025.

Quanto às questões processuais, a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atua no ramo de venda e licenciamento de franquias, prestando apoio operacional e administrativo, mas não integrando a cadeia de fornecedores de produtos ou serviços odontológicos.

Alega que a relação contratual foi estabelecida exclusivamente entre a autora e a clínica franqueada, não havendo qualquer participação da franqueadora na prestação dos serviços.

Sustenta que sua atuação
se limita
ao licenciamento da marca e orientações quanto ao desenvolvimento da atividade, não sendo considerada fornecedora nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que não há na petição inicial qualquer indicativo de que a franqueadora tenha concorrido para as situações discutidas nos autos, devendo a preliminar ser analisada à luz da teoria da asserção.

Quanto à prejudicial de mérito, a apelante sustenta o reconhecimento da decadência do direito da autora, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o tratamento foi concluído em 09 de dezembro de 2017 e a ação foi distribuída apenas em 21 de fevereiro de 2018, transcorrendo mais de
noventa dias entre a constatação das irregularidades e o ajuizamento da demanda, o que caracterizaria a decadência do direito de reclamar pelos vícios do serviço.

No mérito, a recorrente argumenta que a responsabilidade civil do cirurgião dentista é subjetiva, tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, sendo necessária a demonstração de culpa do profissional, o que não teria sido comprovado nos autos.

Sustenta a ausência de prova de falha na prestação dos serviços odontológicos e a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e os alegados danos.

Quanto à ausência de ato ilícito pela Oral
Sin
Franquias, a apelante reitera que não possui relação contratual com a autora, não prestou serviços, não recebeu valores e não participou da relação jurídica estabelecida entre a recorrida e a clínica odontológica, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros.

Argumenta que não estão presentes os elementos da responsabilidade civil em relação à franqueadora, especialmente o nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos.

Relativamente aos danos materiais, a recorrente contesta a condenação à restituição dos valores pagos, alegando que não recebeu qualquer quantia da autora e que a pretensão não configura dano material propriamente dito, mas restituição por suposta falha na prestação de serviços.

Argumenta que não há prova da falha no serviço odontológico e que a restituição integral configuraria enriquecimento sem causa, considerando que a autora usufruiu dos serviços profissionais da clínica contratada.

Sustenta que a autora comprovou o pagamento de apenas R$800,00
(oitocentos reais)
dos R$1.800,00
(mil e oitocentos reais)
contratados, não havendo comprovação do pagamento integral do tratamento.

Quanto ao valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
referente a tratamento dermatológico, alega que não guarda relação com o tratamento odontológico contratado.

No tocante aos danos morais, a apelante sustenta que os fatos narrados na petição inicial não são suficientes para configurar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano que não afeta a dignidade ou os direitos da personalidade.

Argumenta que a mera falha na prestação de serviço, sem outros reflexos, não causa dano moral, sendo necessária a prova efetiva do abalo sofrido.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para montante que não ultrapasse R$1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva ou a prejudicial de decadência, com a extinção do processo, ou, no mérito, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se as condenações impostas ou, subsidiariamente, reduzindo-se os valores arbitrados a título de danos materiais e morais

(
I
d.
326167513
).

Por sua vez, a apelante
VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA
menciona que
foi incluída no polo passivo da demanda pela autora, sob o argumento de que seria a mesma empresa ou pertenceria ao mesmo grupo econômico da ré RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME, uma vez que também ostentava a marca da franquia ORAL SIN em sua fachada comercial.

Aponta a
preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer relação com os fatos narrados na inicial, que se trata de pessoa jurídica distinta, com CNPJ, composição
societária e endereço diferentes, e que sequer existia à época da contratação dos serviços pela autora.

Sustenta que é parte absolutamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não existia à época dos fatos, não possui qualquer vínculo societário ou empresarial com a empresa RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME, que efetivamente contratou com a autora, e que foi incluída indevidamente no processo apenas por ostentar a marca da franquia ORAL SIN em seu estabelecimento comercial.

Argumenta que a autora confundiu o sistema de franquia com grupo econômico, quando se
tratam
de institutos jurídicos completamente distintos, sendo que cada franqueado possui autonomia patrimonial e não responde pelas obrigações de outros franqueados.

Alega que a empresa VL foi constituída em 02 de julho de 2018 e registrada na JUCEMAT em 10 de julho de 2018, com quadro societário composto por LUCIANO TESSARE BOPP e VILHENA NUNES DA COSTA SARMENTO, pessoas que não possuem qualquer relação com a empresa RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME.

Ademais,
salienta que
o contrato de franquia com a ORAL SIN somente foi firmado pela apelante em 26 de setembro de 2018, portanto muito depois do ajuizamento da ação e da contratação dos serviços pela autora.

Sustenta que a franquia é uma ferramenta comercial na qual o franqueador transfere ao franqueado o modelo de negócio mediante licença, mas que as partes mantêm autonomia patrimonial, cada uma respondendo por seus próprios riscos e obrigações, não havendo solidariedade entre franqueados distintos.

Afirma que a inclusão indevida no polo passivo lhe causou transtornos e prejuízos financeiros, obrigando-a a constituir advogado e defender-se em processo do qual não deveria fazer parte.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, com sua exclusão do polo passivo da demanda e a condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

(I
d
.
326167523
).

A
parte autora,
VERA LUCIA WEIS
, recorre
adesiva
mente e
informa que deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme documento identificado sob o número 11869592 dos autos eletrônicos.

Afirma a tempestividade de seu recurso, considerando que foi interposto dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, não obstante o saber jurídico do Magistrado de primeiro grau, a sentença deve ser reformada para garantir justa indenização à autora. Argumenta que a situação à qual foi exposta ultrapassa qualquer mero aborrecimento da vida cotidiana, merecendo reparação mais adequada.

Defende que a concessão dos danos morais tem por escopo proporcionar aos lesados meios para aliviar sua angústia e os sentimentos atingidos pela conduta ilícita.

No caso concreto, sustenta que a falha na prestação do serviço odontológico enseja indenização por dano moral como forma de amenizar a dor e o sofrimento da parte requerente, que foi afetada em sua dignidade.

Pondera que, embora não haja como mensurar precisamente o sofrimento experimentado, a indenização pode abrandar ou aquietar a dor aguda sofrida.

Diante do quadro fático delineado nos autos, argumenta que a indenização arbitrada deve ser majorada para melhor atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica e reparatória do dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios,
requer
a majoração dos honorários advocatícios para o máximo legal, conforme disposto no artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil.

Ao final,
requer a majoração do dano moral
para o importe de R$10.000,00
(dez mil reais)
; que sejam majorados os honorários advocatícios para o máximo legal
(I
d
.
326167522
).

A
autora
,
VERA LUCIA WEIS
,
apresenta tempestivamente as contrarrazões
à apelação de
ORAL
SIN

FRAQUIAS
S
/
A
,
defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade da franqueadora é solidária nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

Sustenta que a configuração do dano moral está devidamente comprovada pela frustração da expectativa legítima da consumidora, pelo descaso na prestação do serviço e pela violação da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais
(I
d
.
326167521
).

Já com relação a apelação de

VL ASSIST ODONT, a autora onde
argumenta a legitimidade passiva da apelante em razão da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Invoca o princípio da aparência, fundamentado na boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil, alegando que a utilização de marca similar e a continuidade dos serviços prestados criaram no consumidor a legítima expectativa de estar contratando com a mesma entidade.

Sustenta ainda que a sucessão empresarial, seja formal ou fática, implica na transferência de passivos, e que a apelante, ao assumir a operação da clínica odontológica, herdou as responsabilidades da empresa predecessora.

Defende a correta aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que cabia à apelante o ônus de provar a inexistência de relação com os fatos narrados na inicial, o que não foi demonstrado.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso de apelação caso não preenchidos os requisitos de admissibilidade, a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais
(I
d
.
326167533
)

A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial da corré citada fictamente
(
VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA
–
ME
)
, apresenta as presentes contrarrazões
à apelação da
ORAL
SIN
FRA
N
QUIAS S
/
A
,
defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a franqueadora possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos sétimo, parágrafo único, e vinte e cinco, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a franqueadora não é mera licenciadora de marca, mas partícipe direta do empreendimento, conferindo padronização de serviços, marketing e captação de clientes, auferindo lucro com a rede.

Quanto aos demais pontos do recurso de apelação, a parte recorrida não apresenta oposição
(I
d
.
326167526
).

Já com relação à apelação da
VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA
,
sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, argumentando que os honorários foram fixados em observância aos critérios legais do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, de forma proporcional à complexidade da causa.

No que tange
à responsabilidade solidária, defende sua manutenção com fundamento no artigo 25, parágrafo primeiro, do
Código de Defesa do Consumidor, por terem as empresas integrado a cadeia de consumo
(I
d
.
326167534
).

A apelada
VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA
, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo da autora, onde
sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da relação consumerista estabelecida entre a autora e as empresas RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA ME e ORAL SIN FRANQUIAS S/A.

No mérito, defende que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano incapaz de gerar abalo psicológico ou constrangimento à honra e dignidade da recorrente. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples descumprimento contratual não configura dano moral passível de indenização.

Quanto aos honorários advocatícios, sustenta o descabimento da majoração pretendida, alegando que o recurso adesivo não é via adequada para tal pleito e que os honorários já foram fixados no limite legal de vinte por cento sobre o valor da causa, conforme estabelecido no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
(I
d
.
326167532
).

A parte autora beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 329108389); as demandadas comprovaram o preparo recursal (
I
ds. 329108359 e 329108363).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ORAL
SIN
FRANQUIAS S
/
A e por VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
RONDONÓPOLIS LTDA., bem como de recurso adesivo interposto por VERA LUCIA WEIS, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a falha na prestação dos serviços odontológicos e condenando solidariamente as rés ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral.

De início, impõe-se o exame das preliminares suscitadas nos recursos, notadamente aquelas relativas à alegada ilegitimidade passiva e à decadência do direito da autora, porquanto tais matérias condicionam a própria análise do mérito recursal.

No que concerne à prejudicial de decadência, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia instaurada nos autos não se amolda à hipótese de vício aparente ou de fácil constatação, prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim à pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na não entrega da prótese odontológica contratada, após sucessivas tentativas frustradas de conclusão do tratamento.

Trata-se, portanto, de responsabilidade pelo fato do serviço, submetida ao prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, circunstância corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, tanto no despacho saneador quanto na sentença, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar tal conclusão.

É o entendimento já consagrado neste
e
g
. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS .
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência por decadência, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito em aparelho de ar-condicionado. A embargante sustenta omissão quanto à garantia, vida útil do produto e prazo prescricional quinquenal para pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão indenizatória deve submeter-se ao prazo decadencial do
art
.
26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC;

(
ii
) definir a responsabilidade solidária das fornecedoras na hipótese de vício oculto em produto durável;

(
iii
) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3.
O prazo decadencial do art. 26 do CDC incide apenas sobre pretensões constitutivas (substituição do produto/reexecução do serviço), não abrangendo pedidos indenizatórios, que se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

4. A embargante pleiteia indenização material e moral, de modo que não se aplica a decadência reconhecida na sentença, mas o prazo prescricional quinquenal.

5. Constatado vício oculto em curto período de uso, não afastado pelas fornecedoras, que não comprovaram o
mau uso do produto, incide a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária de energia.

6. Restou comprovado o dano material, consistente no valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 1.999,99), e o dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da negativa de atendimento pelas fornecedoras, arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para afastar a decadência
, julgar parcialmente procedente a demanda e condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.999,99) e morais (R$ 3.000,00), invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de indenização por vício oculto em produto durável se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ao prazo decadencial do art. 26
.

2. A responsabilidade das fornecedoras é solidária diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever de informação.

3. O dano moral, quando supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor, é indenizável, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)
.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10071525620248110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

No tocante às alegações de ilegitimidade passiva, tanto da franqueadora ORAL
SIN
FRANQUIAS S
/
A quanto da apelante VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA., verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada no despacho saneador proferido em 25
/03/
2024, ocasião em que o Magistrado singular, de forma fundamentada, reconheceu a legitimidade das rés à luz da teoria da aparência e da teoria da asserção, assentando que a relação processual deveria ser analisada a partir da narrativa inicial e da forma como os fornecedores se apresentaram ao consumidor no mercado de consumo.

Referida decisão saneadora não se limitou a mero juízo provisório ou implícito, mas examinou de maneira clara e direta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés, afastando-a com base na documentação acostada aos autos, na utilização ostensiva da marca “Oral
Sin
” e na legítima expectativa criada na consumidora de estar contratando com um único complexo empresarial voltado à prestação de serviços odontológicos.

Após tal pronunciamento, o processo prosseguiu regularmente, com inversão do ônus da prova, delimitação das questões controvertidas, produção de prova oral e, ao final, julgamento de mérito, sem que a decisão saneadora tivesse sido objeto de impugnação por meio do recurso cabível à época.

Nessa perspectiva, mostra-se inviável o reexame da legitimidade passiva em sede de apelação, porquanto operada a preclusão consumativa.

As questões processuais decididas no saneador, quando não impugnadas oportunamente, estabilizam-se, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da cooperação, não sendo dado ao Tribunal reabrir discussão sobre matéria já decidida e superada no curso do procedimento, ausente
qualquer fato superveniente capaz de alterar o quadro fático-jurídico delineado.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –
LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA
– SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO. Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria. Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro
judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica
.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00014440520128110022, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PENSÃO MENSAL
(...)
A preclusão temporal e a preclusão
pro

judicato
impedem a rediscussão de questões de ilegitimidade passiva decididas em despacho saneador não recorrido, ainda que envolvam matéria de ordem pública.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00268431820088110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ainda que assim não fosse, observa-se que a responsabilização solidária das rés encontra respaldo no sistema de proteção ao consumidor, uma vez evidenciada a integração na cadeia de fornecimento, sendo irrelevante, para o consumidor médio, a distinção técnico-jurídica entre franqueadora e franqueada ou entre pessoas jurídicas que exploram a mesma marca no mercado.

O que prevalece é a forma pela qual o serviço é ofertado e percebido pelo destinatário final, incidindo, na espécie, o princípio da confiança e da aparência, corretamente aplicados pelo Juízo de primeiro grau.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No ponto, a sentença recorrida analisou de forma detida o conjunto probatório, reconhecendo que a autora comprovou a contratação do serviço odontológico, o pagamento parcial ajustado como entrada e a reiterada tentativa de conclusão do tratamento, sem êxito, ao longo de período prolongado.

As rés, por sua vez, embora beneficiadas com a inversão do ônus da prova, deixaram de apresentar documentos essenciais, como prontuário odontológico e registros de atendimento, não se desincumbindo de demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a inexistência de falha.

Tal contexto evidencia o inadimplemento contratual qualificado, apto a gerar não apenas o dever de restituição dos valores pagos e das despesas comprovadamente realizadas com novo tratamento, mas também a reparação por dano moral, haja vista que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, afetando sua dignidade, sua saúde e sua rotina alimentar, conforme reconhecido de maneira adequada pelo Magistrado singular.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS
–
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA
– DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.
Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil. A indenização por danos morais fixada de forma proporcional
às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta redução
.
”
(TJ-MT 10004255220228110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

O
quantum
fixado a título de dano moral, no importe de R$5.000,00
(cinco mil reais)
, revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora ou onerosidade excessiva às rés, estando em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Inexiste, assim, fundamento jurídico para a redução pretendida pelas apelantes ou para a majoração postulada no recurso adesivo.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
, que reduziu a indenização do dano moral para R$6.000,00
(seis mil reais)
,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE -
DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade e uma vez comprovada a falha na prestação de serviço odontológico conforme provas apresentadas pela parte Autora a rescisão contratual é medida que se impõe.
Tendo ocorrido a rescisão contratual em razão d falha na prestação do serviço impõe-se a indenização pelos danos materiais concernente ao montante pago pelo Autor pelos serviços não prestados. Caracterizado no caso o dano moral tendo em vista que a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autor que extrapolam o mero aborrecimento, já que teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese e ainda
viu-se
obrigado a buscar novo tratamento em
clinica
diversa, situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada.
O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico
e também
aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que constatado ser excessivo á passível de redução
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157007320248110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

No que se refere aos danos materiais, igualmente correta a condenação ao ressarcimento do valor pago a título de entrada e da quantia despendida com a contratação de outro profissional para a conclusão do tratamento, porquanto devidamente comprovadas nos autos, inexistindo prova de que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados pelas rés.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PERICIA
CONCLUSIVA –
DANOS MATÉRIAL E MORAIS
COMPROVADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de
pericia
conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este
ultimo
o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2 –
Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual
.
”

(TJ-MT 00322361620118110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da causa, não se mostrando excessiva nem irrisória, tampouco comportando majoração em sede recursal, diante da manutenção substancial da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s interpostos pelas requeridas e pela parte autora
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026